Tribunal: TJES
Processo: 5019556-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019556-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURITA FERREIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COM INDUÇÃO DA CONSUMIDORA AO PAGAMENTO DE BOLETO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE NO SISTEMA OU DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA EM FAVOR DE TERCEIRO. CULPA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Registro que a Recorrente se encontra amparada pela gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 18200673.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual narra a autora, em síntese, que sofreu um golpe no qual um terceiro se passou por representante do Banco Central, informando compras suspeitas no cartão da consumidora e a induzindo a efetuar pagamentos a fim de resolver a questão.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada IMPROCEDENTE, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por entender pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento deste julgador.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Nesse sentido, a fraude ocorrida em operações bancárias constitui fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ).

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que apesar de a parte recorrente ter sido vítima de um golpe, tal circunstância não enseja a responsabilização da instituição bancária de pronto, porquanto não se vislumbra hipótese de vício ou defeito na prestação do serviço, o que exigiria a demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

Conforme se extrai da narrativa da consumidora e dos documentos acostados aos autos, a conduta lesiva foi praticada por terceira pessoa, via ligação telefônica, inexistindo comprovação de conduta comissiva ou omissiva por parte das prestadoras de serviços, ora recorridas.

Em verdade, a consumidora
voluntariamente
realizou o pagamento de um boleto por meio de sua conta, para conta de um terceiro, vindo a contestá-lo tão somente após perceber ter sido vítima de golpe.

Em sua narrativa na polícia (id 18200465) a Recorrente informou que o golpista, em ligação, informou ser funcionário do “Magazine Luiza”; já na petição inicial, a narrativa foi a de que os golpistas informaram ser do “Banco Central”.

Dessa forma, também não é prudente entender que eventual vazamento dos dados da Recorrente tenham sido culpa do Banco Recorrido em que é correntista, notadamente quando os golpistas não ligaram informando ser exatamente do banco, o que pode ter sido confessado pela consumidora no momento da ligação de 14 (quatorze) minutos que culminou com o evento danoso.

Assim, não se pode imputar às instituições financeiras a responsabilidade por atos de terceiros, sendo de conhecimento geral, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), que, em golpes praticados via pagamentos e transferências bancárias, os valores são transferidos e/ou sacados rapidamente pelos golpistas.

Ainda, a mera possibilidade de permitir que pessoas façam contas em seus bancos, não atrai a responsabilidade da instituição pelos atos de seus clientes, caso esses venham a se utilizar de tais contas para aplicar golpes, atendo-se a responsabilidade da instituição ao serviço prestado e à tentativa de persecução do valor e bloqueio da conta após a fraude, a fim de evitar novos crimes e/ou reduzir danos.

No caso dos autos, o segundo recorrido comprovou que ao buscar os valores junto ao suposto golpista, estes já haviam sido gastos, apresentando, em contrapartida, as informações pessoais do correntista (ID 18200478)

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários em si, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre a parte Recorrida a autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou danos morais.

Sob essa motivação, não encontro razões para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)